Tribunal: TJPA
Processo: 0809322-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809322-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM IMÓVEL (SEDE DA EMPRESA). OBEDIÊNCIA AO ROL ESTABELECIDO NO ART. 835 DO CPC E O ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que não concedeu atribuição de efeito suspensivo a Execução Fiscal, alegando que há nulidade da CDA, não podendo ser penhorado a sede da empresa devedora. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau.

2.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa nº 036.083/2000, uma vez que, há identificação da natureza da dívida: ISS/PJ – AI nº 910/1 – Proc. Admin. Fiscal nº 008/99/COREF, além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3.

Ademais, no que se refere a penhora da sede da empresa, destaco ser possível a penhora do bem imóvel, em razão de existir previsão legal no art.
835 do CPC bem como art. 11 da lei nº 6.830/80, que possuem rol taxativo estabelecendo ordem de preferência para que ocorra penhora na Ação.

4.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

5.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA, nos autos da Execução Fiscal nº

0052442-17.2000.8.14.0301
,
movido em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória (fl. 166), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que negou atribuição de efeito suspensivo a execução.

Em síntese, tratam os autos de Execução fiscal proposta pelo município de Belém, em razão de recolhimento a menor de ISS nos anos de 1991 e 1992, no valor de R$ 272.839,88 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).

A empresa relata que ingressou com Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal e o Juiz de primeiro grau não lhe emprestou efeito suspensivo.

Inconformada, ingressou com recurso de Agravo de Instrumento, alegando em síntese: que o título executivo é nulo pois não atende os requisitos legais (correção monetária, juros, fundamentos legais); que houve penhora da sede da empresa, sendo bem impenhorável sob pena de inviabilizar seu funcionamento. Requerendo a aplicação de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão.

Em decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora relatora, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo. (id. 6225544)

Contra esta decisão, o agravante interpôs Agravo interno. (id. 6826209)

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte agravada pugna pelo não acolhimento do presente recurso, em razão de já ter sido oportunizado ao agravante a proposição de Embargos à Execução que não foram conhecidos, sendo a exceção de pré-executividade, medida excepcional na execução fiscal em casos que sejam dispensados a dilação probatória. (id. 6826209)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não emitiu parecer sobre o Agravo de Instrumento, por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem, de acordo com art. 178 do CPC. (id. 6851366)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto, pelos seguintes fundamentos.

Inicialmente, verifico que o agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo. Contudo, considerando que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Execução Fiscal, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, o recorrente objetiva reforma da decisão de 1º grau, que não concedeu atribuição de efeito suspensivo a Execução Fiscal.

Pois bem, conforme se observa, o agravante já havia proposto Embargos à Execução que foi julgado improcedente, sendo interposto recurso de Apelação contra esta decisão, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, o que demonstra que a questão já foi debatida.

Ainda assim, em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa nº 036.083/2000, uma vez que, há identificação da natureza da dívida: ISS/PJ – AI nº 910/1 – Proc. Admin. Fiscal nº 008/99/COREF, além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos". 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas " (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

Ademais, no que se refere a penhora da sede da empresa, destaco que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC/2015. Entretanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (art. 797 do NCPC), que pode utilizar todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito, sendo possível a penhora do bem imóvel da empresa, em razão de existir previsão legal no art.
835 do CPC bem como art. 11 da lei nº 6.830/80, que possuem rol taxativo estabelecendo ordem de preferência para que ocorra penhora, conforme artigos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. SEDE DE EMPRESA. CABIMENTO.

Nos termos da súmula 451 do STJ, bem como de precedentes desta corte, inexiste no ordenamento pátrio regra que proíba a penhora de imóvel sede de empresa.

(TRF – 4ª região, Processo nº
AG 5031569-47.2021.4.04.0000 5031569-47.2021.4.04.0000, Órgão julgador: 2ª Turma, Relator:
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, julgamento: 14/10/2021)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022